Tribunal: TJPA
Processo: 0811540-90.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811540-90.2024.8.14.0006

APELANTE: WELLIGTON MORAES MALCHER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0811540-90.2024.8.14.0006

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:

2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: WELLYNGTON MORAES MALCHER

DEFESA: ARQUISE JOSÉ F. DE MELO – DEFENSOR PÚBLICO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREÃO GON«ALVES

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA.

REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou o apelante à
pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, pela
prática do crime tipificado no
art.

157, §2º, II e V, §2-A, I c/c art. 71, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se devida
a redução da pena intermediária, aquém do mínimo legal, em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea, com afastamento da aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Súmula nº.231 do STJ dispõe que

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

4. O entendimento esposado na Súmula nº.231 do STJ foi sedimentado em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.117.073/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011), bem assim consagrado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de Repercussão Geral (RE 597270 QO-RG, Rel. Min.Cesar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 26-03-2009), que, por sua vez, originou o Tema de Repercussão Geral nº. 158, cujo teor enuncia que “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

5. Os posicionamentos externados estabeleceram a uniformização da jurisprudência acerca da temática em nome da segurança jurídica, além de configurarem hipótese de observância obrigatória nos termos do arts.926 e 927, incisos III e IV, do CPC, aplicável à seara penal por força do art.3º, do CPP, por se caracterizarem como precedentes qualificados.

6. No caso concreto, mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a observância da Sumula nº.231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 71, 157, §2º, II e V, §2-A, I; CPP, art.3º; CPC, art.926 e 927, incisos III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cesar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ, REsp n. 1.117.073/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
WELLYNGTON MORAES MALCHER
, irresignado com a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual pela suposta prática do
crime inserto no
art. 157, §º2, II e V, c/c art. 71, ambos do Código Penal
(ID 23443537).

Após regular trâmite dos autos, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva estatal, com a imposição da
pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
pela prática do crime tipificado no
art.

157, §2º, II e V, §2-A, I c/c art. 71, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 23443618), o recorrente postula o conhecimento e provimento do apelo para haver a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea, afastada a aplicação da Súmula nº.231 do STJ.

As contrarrazões recursais firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 23443621).

Na condição de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 26555799).

É o relatório.

À Douta Revisão,
com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação interposta se

encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade da parte em recorrer, de forma que, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso.

DO MÉRITO.

Em suas razões recursais (ID 23443618), o recorrente postula o conhecimento e provimento do apelo para haver a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea, afastada a aplicação da Súmula nº.231 do STJ.

Não assiste razão à Defesa.

Em análise da dosimetria da pena constante da sentença penal condenatória (ID 23443595), observo que: (i) na 1ª fase, não foram negativadas circunstâncias judiciais, resultando, assim, na imposição da pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
;
(ii), na 2ª fase, houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porém, deixou-se de reduzir a pena em observância à Súmula nº.231, do STJ; (iii) na 3ª fase, houve a incidência da fração de 2/3 (dois terço) em virtude do concurso entre as causas especial de aumento de pena relativas ao concurso de agentes e uso de arma de fogo, bem assim a aplicação do índice de 1/6 (um sexto) em virtude da aplicação do crime continuado (dois crimes), totalizando, assim, a pena definitiva de

07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
.

A Súmula nº.231 do STJ dispõe que
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Importa esclarecer que o entendimento esposado no verbete sumular foi sedimentado em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.117.073/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011), bem assim consagrado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de Repercussão Geral (RE 597270 QO-RG, Rel. Min.Cesar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 26-03-2009), que, por sua vez, originou o Tema de Repercussão Geral nº. 158, cujo teor enuncia que “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Os posicionamentos externados estabeleceram a uniformização da jurisprudência acerca da temática em nome da segurança jurídica, além de configurarem hipótese de observância obrigatória nos termos do arts.926 e 927, incisos III e IV, do CPC, aplicável à seara penal por força do art.3º, do CPP, por se caracterizarem como precedentes qualificados.

Concernente ao tema em questão, oportuno esclarecer as razões que conduziram à sua positivação. Nesse sentido, colecionam-se lições doutrinárias do Prof. Ricardo Augusto Schmitt:

“A voz uníssona da jurisprudência do STF e do STJ tem como premissa que o Brasil adotou na aplicação da pena o sistema da relativa determinação, e não o da indeterminação da pena, sendo que, tanto na primeira quanto na segunda fase da aplicação, utilizou-se o legislador de expressões “dentro dos limites previstos” e “do limite indicado”, respectivamente no inciso II do artigo 59 e no artigo 67, ambos do Penal, o que conduz a necessidade de em tais etapas serem respeitados os limites mínimo e máximo abstratamente cominado pelo tipo secundário.

Com isso, de acordo com a Súmula nº.231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal e, por interpretação análoga extensiva, de igual modo, não pode ser estabelecida além do máximo legal previsto em abstrato na segunda etapa da sua aplicação, sendo que a finalidade do verbete é impedir que o magistrado desborde dos limites impostos pela lei (arts.59, II e 67 do CP) e viole a separação dos poderes.

Por tais razões, ao contrário do que acontece na terceira fase do critério de aplicação da sanção penal, em que a lei prevê frações de diminuição e aumento de pena – fixas ou variáveis-, entendem os Tribunais Superiores que nas duas primeiras etapas não há previsão legal do quantum de exasperação ou abrandamento, motivo por que o magistrado não pode criar
quantum
que desborde dos limites mínimo e máximo, ante o princípio da reserva legal (arts.59 e 67 do CP)”
(SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.342-343)

Em relação às demais operações realizadas no cálculo da pena, observo que a 3ª etapa está em consonância com o disposto no art.68, parágrafo único, do CP e o Princípio da Vedação da
Reformatio in Pejus
em Recurso Exclusivo da Defesa.

Sendo assim,

tenho que a individualização da pena ocorreu em consonância com a legislação de regência e a jurisprudência aplicável à matéria, sendo forçosa a mantença da sentença combatida.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/10/2025